Tribunal: STF
Processo: ARE 1513236
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. MUNICÍPIO DE GOIANA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE R$ 81.278,16 (OITENTA E UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), A TÍTULO DE DIFERENÇA DOS VALORES PAGOS PELO ENTE MUNICIPAL DAS (TRÊS) LICENÇAS PRÊMIOS DOS DECÊNIOS (1984-1994, 1994-2004 E 2004-2014), ADQUIRIDAS E NÃO GOZADAS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO QUE O VALOR DE R$ 38.841,96 PAGO PELO MUNICÍPIO ESTÁ EQUIVOCADO POSTO QUE NÃO DEVERIA SER CORRIGIDO PELO SALÁRIO DA ÉPOCA QUE A SERVIDORA COMPLETOU O 1º E 2º DECÊNIO, MAS SIM, TER TOMADO POR BASE OS PROVENTOS PERCEBIDOS NO MÊS ANTERIOR À APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA CALCULADA CORRETAMENTE. LICENÇA PRÊMIO REGULAMENTADA NO ÂMBITO MUNICIPAL PELA LEI Nº 018/09. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 125 E 126, §1º. O VALOR DA LICENÇA PRÊMIO CORRESPONDERÁ A SEIS MESES DE REMUNERAÇÃO ATRIBUÍDA AO SERVIDOR NO MÊS EM QUE COMPLETAR O RESPECTIVO DECÊNIO, EXCETO SE FOR O ÚLTIMO DECÊNIO, QUANDO SE TORNARÁ COMO BASE DE CALCULO A REMUNERAÇÃO A ELE ATRIBUÍDA NO ULTIMO MÊS DE EXERCÍCIO. SERVIDOR QUE NÃO COMPROVOU O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. PAGAMENTO CORRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput, e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente